Tribunal: TJPA
Processo: 0059796-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059796-03.2015.8.14.0301

APELANTE: WLADIMIR EDMUNDO CALADO LOPES

APELADO: ROSALINA CARDOSO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRA IRREGULAR EM MURO DIVISÓRIO. ABERTURAS QUE PERMITEM VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA VIZINHA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE. ART. 1.277 DO CC. ART. 5º, X, DA CF/88. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO CONFIRMA A PERSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DEMOLIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação demolitória c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela vizinha lindeira, em razão da edificação irregular de muro com aberturas que comprometem a privacidade e a intimidade do imóvel contíguo, construído sem alvará e com embargo administrativo.

2 – A controvérsia gira em torno da verificação da violação aos direitos de vizinhança e da legalidade da obra erigida pelo apelante, notadamente quanto à existência de aberturas visuais em muro comum, configurando devassa indevida ao lar da apelada. Restou comprovado por laudo técnico atualizado que persistem aberturas na parte superior do muro que permitem visão do interior do imóvel, notadamente áreas como cozinha e quintal, contrariando os arts. 1.277 e 1.312 do Código Civil, e violando o direito fundamental à privacidade (CF/88, art. 5º, X).

3 – A ausência de licenciamento urbanístico reforça a ilegalidade da construção, evidenciada pelo Auto de Infração da SEURB, embora o fundamento principal da condenação tenha sido a afronta concreta ao direito de vizinhança, não uma mera irregularidade administrativa.

4 – A condenação à demolição da obra irregular é medida autorizada pelo ordenamento jurídico, sendo proporcional e adequada à natureza da lesão, com prazo razoável para cumprimento voluntário.

5 – O dano moral decorrente de violação à intimidade é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psíquico individual. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

6 – A prova pericial complementar, determinada em sede recursal, reafirma a continuidade da violação, esvaziando a tese de superveniente regularização da obra.

7- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059796-03.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: WLADIMIR EDMUNDO CALADO JORGE
RECORRIDA: ROSALINA ARAÚJO MESCHED
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I-
RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por WLADIMIR EDMUNDO CALADO JORGE contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Demolitória c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ROSALINA ARAÚJO MESCHED, sua vizinha lindeira no Conjunto Catalina, nesta capital.

Na origem, a autora sustentou que o requerido erigiu, unilateralmente, muro em altura superior à originalmente existente na divisa dos imóveis, violando a privacidade de sua residência, por permitir visão direta de seus cômodos internos, inclusive banheiros. Alegou a ausência de licença urbanística, construção clandestina, embargo administrativo pela SEURB e violação dos direitos de vizinhança previstos nos arts. 1.299 e 1.312 do Código Civil, além de dano moral e material. Requereu, ao final, a demolição da edificação, o pagamento de indenização por danos materiais (R$ 248,40) e danos morais (R$ 11.820,00), além da concessão da gratuidade de justiça.

Em contestação, o réu também postulou os benefícios da justiça gratuita, sustentando ser aposentado. No mérito, afirmou que a construção visou à segurança, tendo sido autorizada verbalmente pela autora. Negou violação à privacidade, aduziu que os vãos não permitiam devassa e sustentou a intempestividade do pedido de demolição, uma vez ultrapassado o prazo de “ano e dia”, nos termos da legislação civil. Impugnou os danos morais e, em sede de pedido contraposto, pleiteou indenização por supostos danos morais sofridos em razão de ofensas e do ajuizamento da ação.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:
Foi mantida a gratuidade, e indeferido
o pedido contraposto, por ser intempestivo e desprovido de fundamentação mínima.
No mérito
: Reconheceu-se a ilegalidade da obra, por ausência de licenciamento e por ter sido objeto de embargo pela SEURB; O laudo técnico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves comprovou a existência de aberturas no muro que comprometem a privacidade da autora; restou configurada a violação ao direito de vizinhança, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, com afronta ao direito fundamental à intimidade (art. 5º, X, da CF); Foi determinada a demolição do muro no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de execução forçada; foi indeferido o pedido de danos materiais por ausência de nexo causal; foi fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00, corrigidos e acrescidos de juros; Condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu interpôs Apelação (ID 16660332), alegando, em preliminar, a tempestividade do recurso. No mérito, argumenta que os vãos do muro foram vedados antes da sentença, e que não há prova concreta de violação à intimidade da autora, nem de sofrimento psíquico apto a justificar indenização por danos morais. Sustenta que a obra está dentro dos limites de sua propriedade, não havendo ilicitude pela ausência de alvará. Invoca o art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil, que lhe assegura o direito de levantar contramuro, mesmo que tal edificação venha a prejudicar a insolação do imóvel vizinho. Ao final, pugna pela reforma da sentença e pela improcedência total dos pedidos.

Não consta nos autos apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de ID próprio.

Distribuído o recurso a esta Relatoria, foi proferido despacho (ID 17722214), reconhecendo a pertinência de nova prova pericial, em razão da alegação do apelante de que as aberturas já teriam sido vedadas. Com fulcro no art. 938, § 3º, do CPC, determinou-se a expedição de ofícios ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e à Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB, para realização de vistoria atualizada.

Em cumprimento, foi juntado aos autos o Laudo Complementar de Engenharia Aplicada nº 2024.01.000104-ENG, de lavra do perito oficial Sylvio Cezar Cardoso de Castro Leão, datado de 19/02/2024. A inspeção, realizada em 16/02/2024, constatou a permanência de aberturas na parte superior do muro lateral, localizado próximo à cozinha e ao quintal do imóvel da apelada, que ainda permitem visualização do interior da residência. O perito concluiu que a obra mantém elementos que comprometem o direito à privacidade, configurando devassa indevida da intimidade domiciliar, em violação ao art. 1.277 do Código Civil e ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059796-03.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: WLADIMIR EDMUNDO CALADO JORGE
RECORRIDA: ROSALINA ARAÚJO MESCHED
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta por WLADIMIR EDMUNDO CALADO JORGE contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Demolitória c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ROSALINA ARAÚJO MESCHED, sua vizinha lindeira no Conjunto Catalina, nesta capital.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Do conhecimento do recurso

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

2. Do mérito recursal

A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à adequação da sentença que determinou a demolição de obra irregular e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de violação aos direitos de vizinhança.

2.1. Da violação ao direito de vizinhança

O direito de vizinhança encontra expressa regulamentação no Código Civil, a partir do art. 1.277, estabelecendo limites ao exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade quando este possa afetar a segurança, o sossego ou a saúde dos vizinhos.

Dispõe o art. 1.299 do Código Civil que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Trata-se de norma que consagra o princípio da função social da propriedade, impondo limites ao exercício do domínio em favor da harmonia das relações de vizinhança.

No caso concreto, a prova técnica produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, que a obra realizada pelo apelante violou os direitos de vizinhança da apelada. O laudo pericial inicial, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em maio de 2015, atestou que o muro construído no limite lateral direito possui aberturas em sua parte superior que permitem a visualização do interior da residência da autora, comprometendo a privacidade de seus moradores.

Relevante destacar que, diante da alegação do apelante de que as aberturas teriam sido fechadas, este Relator determinou a realização de perícia complementar. O laudo técnico produzido em 2024 afastou categoricamente a tese defensiva, confirmando a
permanência das aberturas
e a continuidade da lesão ao direito de privacidade da apelada.

A argumentação do apelante de que a obra estaria amparada pelo parágrafo único do art. 1.302 do Código Civil não merece acolhida. Referido dispositivo permite ao vizinho levantar contramuro ainda que vede claridade, mas não autoriza a criação de aberturas que devassem o imóvel lindeiro. A ratio legis do dispositivo invocado diz respeito à obstrução de luz, não conferindo amparo legal à intromissão visual na residência alheia, protegida constitucionalmente pela garantia de inviolabilidade domiciliar (art. 5º, X, da Constituição Federal).

2.2. Da irregularidade administrativa

A obra foi realizada sem o competente alvará da Prefeitura Municipal de Belém, conforme atesta o Auto de Infração lavrado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, fundamentado no art. 69, III, da Lei Municipal nº 7.400/1988.

Embora o apelante sustente que a ausência de licença urbanística não implicaria automaticamente em prejuízo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório. A irregularidade administrativa reforça a ilegalidade da obra, mas não constitui o fundamento único da condenação. O núcleo da questão reside na
violação concreta aos direitos de vizinhança
, devidamente comprovada pela perícia técnica.

2.3. Da demolição

O art. 1.312 do Código Civil autoriza expressamente que o proprietário ou ocupante de imóvel prejudicado exija que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Trata-se de medida drástica, mas necessária quando configurada a violação ao direito de vizinhança de forma permanente.

A sentença recorrida, ao determinar a demolição no prazo de 6 meses, observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O prazo fixado mostra-se adequado, permitindo ao apelante o cumprimento da obrigação ou a regularização da obra mediante eliminação das aberturas que devassam o imóvel vizinho.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade na medida determinada, que se revela consentânea com a tutela dos direitos fundamentais da apelada.

2.4. Dos danos morais

O dano moral in re ipsa configura-se quando a violação ao direito acarreta, por si mesma, lesão à esfera extrapatrimonial, dispensando prova específica do sofrimento psíquico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a violação à intimidade e à vida privada autoriza o reconhecimento do dano moral presumido.

Na hipótese dos autos, a devassa da residência da apelada mediante aberturas irregulares no muro divisório atinge diretamente sua intimidade, privacidade e inviolabilidade domiciliar, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. A permanência de tais aberturas, permitindo a visualização de ambientes íntimos, configura inequívoca ofensa à dignidade da pessoa humana.

A alegação do apelante de que não houve prova de sofrimento psicológico ignora a natureza do dano moral in re ipsa, que prescinde de demonstração específica do abalo emocional. A lesão decorre da própria configuração objetiva da violação ao direito.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular a reiteração da conduta lesiva. O montante arbitrado mostra-se adequado à extensão do dano, às condições econômicas das partes e à finalidade pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito ou punição excessiva.

2.5. Da atualidade da prova pericial

Merece destaque a circunstância de que a perícia complementar, realizada em 2024 após a interposição do recurso, desmente categoricamente a alegação do apelante de que os vãos teriam sido fechados. A prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, revela a
continuidade da situação lesiva
, afastando qualquer tese de perda superveniente do objeto da demanda.

A permanência das aberturas irregulares evidencia não apenas a procedência da pretensão inicial, mas também a necessidade de manutenção da tutela jurisdicional concedida em primeira instância.

3. Da conclusão

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando-se em sólida prova técnica e observando os dispositivos legais pertinentes. A condenação à demolição da obra irregular e ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo nos arts. 1.277, 1.299 e 1.312 do Código Civil, harmonizando-se com a proteção constitucional da intimidade, da vida privada e da inviolabilidade domiciliar.

Os argumentos recursais não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar teses já apreciadas e rechaçadas pelo juízo de origem, sem apresentar elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado.

A manutenção integral da sentença impõe-se como medida de justiça.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026